Tribunal: TJMT
Processo: 0000053-16.2010.8.11.0109
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000053-16.2010.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEXANDER DOS SANTOS - CPF: 033.945.501-21 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BARRETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.961.308/0001-17 (APELADO), DILMAR PORTIHO MEIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILMAR PORTIHO MEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDER DOS SANTOS - CPF: 033.945.501-21 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBAS AS PARTES – EMBARGOS DE TERCEIROS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA – TITULARIDADE DA CONTA E PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL, EM NOME DO FILHO DOS RÉUS NA AÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – DEMANDA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INSTRUMENTO PROCESSUAL DOS EMBARGOS AJUIZADO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO
–

PARTE NÃO INTEGRANTE DA DEMANDA ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.046 E SEGUINTES, DO CPC/1973 E ARTIGO 677, §4
o
, DO CPC/2015 – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
–
ACOLHIDO – RECURSO DO AUTOR
–
PREJUDICADO.

Ministério Público, na qualidade de autor da Ação Cautelar na qual foi determinada a execução da medida de constrição, que recai sobre os bens que estão também em nome do filho dos Requeridos naquela demanda, deve a referido Autor ser parte no polo passivo dos Embargos de Terceiros, já que a Fazenda Pública Estadual não é parte e nem possui interesse direto no resultado do processo de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostas por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 53-16.2010.8.11.0109 (Código n. 48228), julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, para determinar o desbloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos valores na conta

n. 5319-8, agência 4815-1, do Banco do Brasil, contudo, manter a constrição da motocicleta, HONDA/C100 BIZ MAIS, ano/rnodelo2003/O3, placa AKS
–
037.

Inconformada, a parte Autora repete os argumentos da inicial, aduzindo que é titular da conta e a motocicleta está sob o seu nome, além do que, não é parte na Ação Cautelar n. 242/2009 (Código n. 47585). Ademais, defende que os valores depositados na conta são uma espécie de poupança, tanto é que há um ofício do Banco do Brasil, informando que ali não havia movimentação, bem como comprovou a origem do dinheiro, que possui natureza de doação efetivada em 2008.

O Recorrente alega que sua genitora é segunda titular, pois, quando da abertura da conta era menor impúbere.

Posto isso, o Apelante pretende estender a determinação de desbloqueio dos valores da conta, em sua totalidade e a restituição da moto, embora não fundamente este pedido, nas razões recursais.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apela, suscitando ilegitimidade passiva e apontando o Ministério Público como parte legítima para integrar a lide, já que é o autor da Ação Cautelar n. 242/2009, que bloqueou os bens, de propriedade do Autor.

Informa demais ações similares, dentro do mesmo contexto destes autos, em que é parte, no polo passivo, o Ministério Público.

Nessa toada, a Fazenda Pública estadual postula o reconhecimento da sua ilegitimidade nesta ação de Embargos de Terceiros.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões (id. n. 22968523 e 22968524).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do apelo, para reconhecer a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para compor o polo passivo da presente demanda (id. n. 50912524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que Alexander dos Santos ajuizou a Ação de Embargos de Terceiros, em face do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida nos autos da Ação Cautelar Ambiental de Sequestro e Indisponibilidade n. 242/2009, que determinou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos Requeridos Ademar dos Santos, Olivete F. dos Santos, São Francisco Madeiras, Juliana Andreia Blanc, José Antônio da Silva, Vagner Henrique Ricci, Cleide Félix, Júlio Alberto Ferreira Pinto, Karine Zanotto, Silver Lane Transportes e Logística Ltda., Lindomar Antunes Franco, entre outros.

Segundo as razões da inicial, o Autor noticiou que é filho dos Requeridos Ademar dos Santos e Olivete F. dos Santos e, em decorrência daquela determinação judicial, teve parte de seus bens bloqueados, quais sejam o valor de R$116.286,43 (cento e dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), da conta n. 5319-8, agência 4815-1, do Banco do Brasil, e sobre a motocicleta, HONDA/C100, BIZ MAIS, ano/rnodelo2003/O3, placa AKS
–
037.

Afirmou que a conta bancária está em seu nome, como primeiro titular, e que sua mãe é a segunda titular, pois à época da sua abertura, era menor. Entretanto, informa que a genitora é sócia da empresa São Francisco Madeiras Ltda. – ME, na proporção de 5% (cinco por cento), mais um fato que não justifica a medida constritiva sobre os seus bens, já que não é parte daquele processo cautelar.

Ademais, defendeu que a conta bancária possui natureza de poupança e seu sustento é proveniente dela, bem como o documento do Certificado de Registro de Veículo comprova sua propriedade sobre a motocicleta.

Posto isso, requereu o Autor o desbloqueio dos valores e a liberação da contrição sobre o bem móvel.

O Douto Juízo, inicialmente, indeferiu o pedido de liminar (id. n. 22967489), o que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento n. 30414/2010, o que foi julgado pela Terceira Câmara Cível, sob a relatoria da Des. José Tadeu Cury, que, juntamente com os demais membros, deram provimento, em parte, ao recurso, para determinar o desbloqueio somente de metade dos valores penhorados, via
BacenJud
(id. n. 22967996).

Após os trâmites legais, sobreveio a sentença de mérito, que acompanhou o entendimento esposado no Agravo de Instrumento e determinou o desbloqueio parcial dos valores da conta de titularidade do Autor e de sua genitora, parte-Ré, na Cautelar n. 242/2009, mas manteve a medida de sequestro sobre a motocicleta, pois, embora esteja no nome do Requerente, à época não poderia conduzi-la, porque menor de idade, e o bem móvel foi apreendido no pátio da empresa de propriedade de seus pais, que, também, é parte requerida naquela mencionada ação.

Contra a sentença, ambas as partes recorrem.

Em que pese ao Autor ter apresentado a Apelação Cível antes da do Estado de Mato Grosso, o recurso deste deverá ser inicialmente analisado, pois, argui preliminar de ilegitimidade passiva.

Da Ilegitimidade Passiva do Estado de Mato Grosso

Segundo a tese do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo desta Ação de Embargos de Terceiros é que é parte ilegítima, já que a ação originária do ato de constrição sobre os bens em nome do Autor foi proposta pelo Ministério Público, que, mais tarde, ajuizou a Ação Civil Pública por Dano ao Meio Ambiente n. 252/2009.

Nessa toada, defende o Apelante que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso é que possui a legitimidade para integrar a presente lide, com escopo na leitura do artigo 89, do CPC/1973 e do artigo 129, inciso III, da CRF/1988.

O Douto Magistrado rejeitou a preliminar, ao entender que a legitimidade do ente público, no presente caso, é concorrente com a do Ministério Público. Entendo, no entanto, de modo diverso.

É certo que os Embargos de Terceiros é um instrumento processual da parte que é considerada o “estranho” ao processo principal, mas sofre uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo e, por meio do qual, poderá requerer seu desfazimento.

Logo, possui a legitimidade ativa o terceiro no processo, no qual não foi formulado o pedido e contra quem nada foi pedido, mas cujo bem foi alcançado.

Desse modo, o pedido dos embargos de terceiros é possessório e possui o objetivo da devolução do bem ou impeça sua constrição.

A presente ação, proposta por Alexander dos Santos, em 2010, trilhava as regras do Código de Processo Civil, de Buzaid, no qual o instrumento processual dos embargos de terceiros estava previsto nos artigos 1.046 e seguintes.

De acordo com aquele regramento, os embargos deveriam ser distribuídos por dependência à ação que originou a medida constritiva, perante o mesmo Juízo. Veja-se:

Art. 1.049.
Os embargos serão distribuídos por dependência e correrão em autos distintos perante o mesmo juiz que ordenou a apreensão.

No que tange à legitimidade passiva, o CPC de 1973 não dispunha, mas o ordenamento processual civil preenche a lacuna e explica:

Art. 677, § 4
o
. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Denota-se da Ação Cautelar, proposta pelo Ministério Público, que possui capacidade, tanto postulatória, como para ser parte passiva nos Embargos de Terceiros.

Além disso, o Estado de Mato Grosso não postulou a constrição dos bens e não possui interesse direto na medida da penhora
on line
e na apreensão da motocicleta, em nome do Autor, ora Apelado.

Ademais, conforme o Apelante informa nas razões recursais, a instituição do MP é parte no polo passivo de outros Embargos de Terceiros, que foram propostos por pessoas diversas à Ação Cautelar, também contra a decisão de constrição de bens e ativos financeiros, como, por exemplo, os processos de Códigos n. 48005 e 60221.

Feitas esses apontamentos, vejo que a manutenção da Fazenda Pública Estadual no caso dos autos não preenche os requisitos de admissibilidade, no que tange à ilegitimidade passiva e, via de consequência, há falta de interesse deste no resultado da ação.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, para compor o polo passivo da demanda e julgo extinta a ação, com fulcro no inciso IV do artigo 485, do CPC.

Por isso, prejudicado o apelo da parte Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020